Tribunal: TJDFT
Processo: 0709763-48.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709763-48.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAUANY DANTAS LIMA APELADO: MONTE SIAO CAPITAL SECURITIZADORA S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta por THAUANY DANTAS LIMA, contra sentença proferida nos autos de embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, ajuizada em desfavor de SAN CAPITAL SECURITIZADORA S/A. Na inicial, a autora pediu: a) a extinção da execução por nulidade do título executivo extrajudicial; b) a revisão das cláusulas contratuais consideradas abusivas; c) o afastamento de juros capitalizados; d) e a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes durante a tramitação dos embargos; e) declarar o excesso de execução no valor de R$ 45.917,75; e f) deferir a gratuidade de justiça. Alegou, em suma, estar sendo cobrada de forma abusiva em contrato de cédula de crédito bancário, além de o título executivo não preencher os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade. (ID 68129702). A decisão de ID 68130010, determinou a emenda à inicial para comprovar a alegada hipossuficiência, mediante a apresentação de documentos idôneos. Na petição de ID 68130013, o patrono da autora informou estar aguardando o retorno da parte autora com as devidas documentações solicitadas, bem como requereu a dilação de prazo para 30 dias. A decisão de ID 68130016 declinou a competência em favor de uma da Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Ceilândia-DF, para redistribuição do feito por dependência aos autos executivos (proc. n.0708158-67.2024.8.07.0009). Certidão de seguinte teor: “ao consultar a validade das assinaturas digitais dos documentos de Id. 199195301 perante o Verificador de Conformidade do ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação), a consulta retornou com o aviso "Você submeteu um documento sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida", conforme anexo”. (IDs 68130019 e 68130020). Decisão determinando a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, para a autora: a) recolher as custas iniciais ou comprovar que tem direito ao benefício da gratuidade; b) comprovação da regularização processual, mediante apresentação da inscrição suplementar do advogado junto à OAB/DF; e c) apresentar nova procuração e declaração de hipossuficiência com assinatura digital válida, reconhecida pelo ITI, para o documento poder ser considerado válido para fins processuais. (ID 68130021). Na sentença, o juízo indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. (ID 68130023). Na apelação, a apelante requer a reforma da sentença e assim conceder o benefício de justiça gratuita a apelante. Afirma ter sido o advogado, Dr. Bruno Medeiros Durão, suspenso temporariamente pela OAB, por isso a Dr.a Lorena Pontes Izequiel Leal requer a juntada de substabelecimento sem reservas de poderes. Sustenta ser inadmissível reter o direito à justiça de uma pessoa a qual necessita da gratuidade por não possuir um bom poder econômico, sendo hipossuficiente. Argumenta ter requerido o benefício da gratuidade da justiça, anexando toda a documentação comprobatória de sua situação financeira. Alega não constituir motivo suficiente para o indeferimento da assistência judiciária gratuita a contratação de um advogado particular pela parte beneficiária, porquanto a parte não é obrigada a utilizar os serviços da Defensoria Pública. Aduz ter o juízo, ao julgar extinto o processo, negado a oportunidade de a apelante sanar o vício apontado, sem antes verificar se as intimações foram corretamente feitas ao patrono da autora, violando os princípios da ampla defesa e do contraditório, assegurados no artigo 5°, LIV e LV, da Constituição Federal. Segundo ela, além de privar a defesa, consolidou a posse do bem ao apelado sem o devido trâmite processual, contrariando novamente a Constituição. (ID 68130025). Sem Preparo. Sem contrarrazões. É o relatório. A capacidade postulatória, majoritariamente, se consagra como um pressuposto processual subjetivo de validade, cujo vício pode ser sanado, em respeito ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Verificada a impossibilidade de validação da assinatura, a parte interessada deve ser chamada a corrigir o vício. Tomada tal providência, deve ser dada a continuidade ao feito, em homenagem ao princípio da primazia do mérito. Conforme relatado, a certidão de IDs 68130019 e 68130020 demonstra a invalidade da procuração de ID 68129707, outorgado ao Dr. Bruno Medeiros Durão, OAB/RJ no 152.121, por ser “um documento sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida”. Embora tenha sido determinada a apresentação de nova procuração e declaração de hipossuficiência com assinatura digital válida pela decisão de ID 68130021, a autora se manteve inerte. Na apelação, afirmou-se o seguinte: “vem regularizar a sua representação processual, apresentando substabelecimento sem reservas de poderes, devidamente assinado, em prol da Dra. Lorena Pontes Izequiel Leal, OAB/RJ sob no 245.274, conforme documento em anexo”, porém nenhum documento foi juntado aos autos. Nesse contexto, não há como conhecer do recurso sem a comprovação do regular instrumento do mandato, ou seja, sem a procuração devidamente assinada pela parte. Assim, intime-se a parte autora, por meio de sua patrona, a Dra. Lorena Pontes Izequiel Leal, OAB/RJ no 245.274, para juntar aos autos procuração com assinatura válida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do apelo. No mesmo prazo, fica a autora intimada a juntar aos autos declaração de hipossuficiência devidamente assinada, bem como outros documentos com os quais pretenda demonstrar a sua necessidade de gratuidade de justiça. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator